Tribunal: STF
Processo: Rcl 73408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA INTEMPESTIVO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 1º.11.2024, por Reag Trust Administradora de Recursos Ltda. e outras, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001178- 20.2022.5.02.0032, pelo qual se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



“Do vínculo empregatício – Da multa do artigo 477, § 8º, da CLT 



Em face das alegações iniciais sobre a existência de vínculo empregatício com a primeira reclamada (REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.), na condição de jurídico fiduciário, no período de 04/06/2018 a 14/07/2022, as reclamadas defendem-se, argumentando que o reclamante integrava o quadro societário da 4ª reclamada (RPN PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA.), que é a única sócia daquela, laborando sem os requisitos da relação de emprego. Nesse contexto, pende para as rés o ônus de provar que a relação havida era distinta da relação de emprego (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC), por ser essa a forma ordinária e mais benéfica para o trabalhador de contratação de sua força produtiva. Desse ônus, todavia, não se desincumbiu, apontando os elementos de prova para realidade distinta do que sustentam as recorrentes. Frise-se, de início, que não houve produção de prova testemunhal, e o documento mais remoto trazido pelas recorrentes, retratando o reclamante como sócio da quarta reclamada, é a 11ª alteração do contrato social, datada de 05/09/2018 (id 913030e), inexistido evidências que o reclamante detivesse essa condição desde o início da relação havida entre as partes, em 04/06/2018. De outro lado, verifica-se que a própria divisão das cotas no contrato social sugere a existência de uma relação verticalizada entre o sócio administrador e os demais. Enquanto aquele detinha cotas que totalizavam 96,80% do capital social, os outros, dentre os quais o reclamante, eram proprietários de uma única, correspondente a 0,10% do contrato social (id 913030e). Não bastasse isso, os termos da admissão do reclamante evidenciam que ele receberia ‘remuneração mensal líquida (12X) de: R$ 20.000,00 nos primeiros 06 meses – R$ 22.500,00 do 7º ao 12º mês – R$ 25.000,00 a partir do 13º mês – R$ 30.000,00 a partir do 24º mês’ (id 9c44383), denotando que seus ganhos possuíam valores fixos, e não variáveis, restando patente que não se tratava de uma distribuição de lucros (retiradas), mas sim de pagamento de salário mensal como contraprestação do trabalho, tudo a indicar que não havia assunção dos riscos sociais pelo autor. Ademais, o mesmo documento denuncia que o reclamante fazia jus a assistência médica fornecida pela reclamada, vale-restaurante e férias remuneradas de 22 dias úteis por ano, denotando que o autor fruía benefício típico da condição de empregado, incompatível com alegada relação societária. Tais contingências relativizam a existência da ‘affectio societatis’, que particulariza o vínculo societário e, no caso, também restou afastada ante a ausência de intenção dos sócios de compartilhar lucros e perdas e de assumir as responsabilidades e riscos do empreendimento A propósito, denuncia a efetiva confusão realizada pelas reclamadas entre o trabalho subordinado e o vínculo societário o fato de terem declarado em depoimento pessoal que ‘Mari sa Nassar é secretária pessoal do depoente’, o que seria irrelevante para o caso concreto, não fosse o fato de que a mesma Maria Nassar consta como sócia da quarta reclamada, detendo a mesma participação social do reclamante e do preposto que depôs em audiência, e figurando, além disso, como administradora da companhia (id 5d56fcd). A estas circunstâncias soma-se o fato de a função desempenhada pelo reclamante, jurídico fiduciário, prestando serviços fiduciários, estar induvidosamente inserida na atividade fim da primeira reclamada, que empreende no ramo de administração de fundos por contrato ou comissão, contingência que indica, também, a presença de subordinação estrutural e enfraquece a tese de autonomia ventilada na defesa. Outrossim, chama atenção o fato de não existir o menor indício de que o autor mantivesse poder de direção sobre a própria atividade, ostentasse a posição de empregador em potencial ou que concentrasse em si amplo controle sobre a organização do trabalho, contingências que tornam ainda menos provável a configuração do vínculo societário pretendido pelas reclamadas. Sublinhe-se que a onerosidade, no caso, é incontroversa e a pessoalidade está presente na circunstância de a contratação, notadamente por ser uma atividade intelectual, geralmente ser motivada pelas qualidades pessoais do trabalhador. Ainda assim, nada no contexto probatório indica que o reclamante pudesse se fazer substituir. E não aproveita às reclamadas o fato de o reclamante ter se intitulado ‘partner’ das rés em sua rede social corporativa (LinkedIn), sobretudo porque era assim que a empresa o denominava, não sendo essa descrição, tampouco o contrato de sociedade com as rés, suficientes para ofuscar o que da realidade dos fatos emerge. São destas considerações que extraio convicção sobre a efetiva inserção do reclamante no empreendimento da primeira reclamada, comprometido de forma subordinada, não eventual e pessoal com a realização dos serviços, que também era qualificada pela onerosidade, elementos característicos da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT. Por fim, reconhecido o vínculo empregatício no período de 04/06/2018 a 14/07/2022, e sendo incontroverso o não pagamento das verbas rescisórias dele decorrentes, é mesmo devida a multa do artigo 477, § 8º, da CLT” (fls. 70-72, doc. 21).



     Contra esse acórdão as reclamantes interpuseram recurso de revista, inadmitido na origem (fls. 22-28, doc. 24).



    Contra a inadmissão do recurso de revista, as reclamantes interpuseram no Tribunal Superior do Trabalho agravo de instrumento no recurso de revista, pendente de julgamento. 



    Nas contrarrazões ao agravo de instrumento no recurso de revista, Fernando Daruj Torres alegou que “o prazo recursal de 08 (oito) dias para interposição do Agravo de Instrumento, como dito, se iniciou em 08/10/2024 e findou-se em 17/10/2024, sendo certo que o Agravo de Instrumento juntado aos autos pelas reclamadas em petição de ID ‘49f2f2e’ foi juntado apenas hoje, ou seja, no dia 18/10/2024, portanto, intempestiva a juntada do Agravo de Instrumento” (fl. 68, doc. 24). 



     Em 24.10.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região afirmou que, “em que pese a alegação do autor, no sentido de que o agravo de instrumento interposto pelas reclamadas encontra-se intempestivo, o certo é que, nos termos do § 4º, do art. 897, da CLT, incumbe tão somente ao Tribunal Superior do Trabalho manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do apelo interposto” (fls. 82-83, doc. 24).



     2. As reclamantes alegam que “a presente reclamação constitucional busca a cassação da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ao argumento de que houve afronta aos Precedentes Vinculantes deste Supremo Tribunal Federal acerca da licitude de relações contratuais que não se enquadram no vínculo de emprego tradicional, conforme estabelecido no Tema 725 e na ADPF 324. São válidas outras modalidades de trabalho fora do sistema da CLT, principalmente entre pessoas hipersuficientes, com discernimento, formação superior e ganhos abastados” (fl. 5, doc. 1).



     Afirmam que “o reconhecimento do vínculo de emprego com a declaração de uma suposta fraude no ingresso do reclamante daquela ação trabalhista na sociedade da RPN Partners Participações Ltda. viola não só a jurisprudência do STF, como também os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade” (fl. 9, doc. 1).



      Sustentam que “o autor era sócio da RPN Partners Participação Ltda. e era diretor estatutário de outras empresas do grupo, logo, não poderia ser empregado. Era hipersuficiente e esclarecido, estando enquadrado nas outras formas de contratação entre pessoas jurídicas, fora do sistema da CLT, exatamente nas hipóteses das teses fixadas no Tema 725 e ADPF 324 do STF. Ao reconhecer o vínculo de emprego de trabalhador hipersuficiente e esclarecido que era sócio e não empregado, o acórdão proferido pelo TRT2, violentou de morte o Tema 725, ADPF 324 do STF e na ADC 48 do STF” (fl. 20, doc. 1).



      Asseveram que, “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são lícitas divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria, de relações societárias ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil” (fl. 38, doc. 1).



     Requerem “tutela de urgência cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 1001178-20.2022.5.02.0032, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 45, doc. 1). 



     Pedem: “d) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; e) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5.625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 46, doc. 1).



     3. Em 6.11.2024, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade reclamada e ao Tribunal Superior do Trabalho sobre a situação processual do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas reclamantes e determinei a citação do beneficiário da decisão reclamada (doc. 28).



     Contra essa decisão, Reag Trust Administradora de Recursos Ltda. e outras interpuseram agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NO RECURSO DE REVISTA. POSSÍVEL PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 41).



    Em 9.3.2025, passados quase quatro meses, requisitei novas informações ao Tribunal Superior do Trabalho sobre a situação processual do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas reclamantes (doc. 47).



    Em 20.3.2025, Fernando Daruj Torres informou que o “Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao recurso de instrumento interposto pelas reclamantes, em virtude da preclusão da sua interposição” (doc. 48). 



    Confira-se trecho da decisão pela qual o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista:



    “Por meio do presente Agravo de Instrumento, as reclamadas pretendem reforma da decisão de origem que denegou seguimento ao Recurso de Revista. 



    Pois bem. 



    A decisão regional que denegou seguimento aos Recursos de Revista das partes, autor e rés, fora disponibilizada em 4/10/2024, sexta-feira, tendo sua publicação no próximo dia útil seguinte, dia 7/10/2024, segunda-feira. Dessa forma, tem-se que o prazo legal de 8 (oito) dias úteis para interposição do Agravo de Instrumento teve início em 8/10/2024, na terça-feira. 



    Verifica-se que a intimação fora procedida corretamente, em nome das quatro reclamadas, bem como da sua procuradora. 



    Respeitada a contagem dos dias úteis, o prazo final para interposição do Agravo encerrou em 17/10/2024, quinta-feira. 



    Todavia, verifica-se que o Recurso fora interposto apenas no dia 18/10/2024, às 10h40, ocorrendo, no caso, a preclusão temporal do ato, na forma do art. 223, do CPC. 



    Saliento, ainda, em relação ao prazo processual, apenas para esclarecimento, consigno que o feriado do dia 12 de outubro não teria o poder de influenciar na contagem do prazo, suspendendo-o, vez que, no ano de 2024, caiu em dia de sábado. 



    Dessa forma, por todo o exposto, resta configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto perante esta Corte Trabalhista. 



    Por fim, apenas registro que após a interposição do Agravo de Instrumento diante do Regional de origem, as reclamadas interpuseram, junto ao STF, ‘Reclamação Constitucional’, seguida de ‘Agravo Regimental’, os quais tiveram provimento negado pela Suprema Corte, que determinou que este TST prosseguisse na análise do feito, inclusive quanto à tempestividade do Agravo de Instrumento.



      Assim, não conheço do Agravo de Instrumento das reclamadas, por intempestivo. 



    CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 118, X, do RITST, 896-A, caput e § 1º, da CLT, denego seguimento ao Agravo de Instrumento” (doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie vertente, as reclamantes interpuseram agravo de instrumento no recurso de revista contra a decisão reclamada, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento por intempestividade: 



    “A decisão regional que denegou seguimento aos Recursos de Revista das partes, autor e rés, fora disponibilizada em 4/10/2024, sexta-feira, tendo sua publicação no próximo dia útil seguinte, dia 7/10/2024, segunda-feira. Dessa forma, tem-se que o prazo legal de 8 (oito) dias úteis para interposição do Agravo de Instrumento teve início em 8/10/2024, na terça-feira. 



    Verifica-se que a intimação fora procedida corretamente, em nome das quatro reclamadas, bem como da sua procuradora. 



    Respeitada a contagem dos dias úteis, o prazo final para interposição do Agravo encerrou em 17/10/2024, quinta-feira. 



    Todavia, verifica-se que o Recurso fora interposto apenas no dia 18/10/2024, às 10h40, ocorrendo, no caso, a preclusão temporal do ato, na forma do art. 223, do CPC. 



    Saliento, ainda, em relação ao prazo processual, apenas para esclarecimento, consigno que o feriado do dia 12 de outubro não teria o poder de influenciar na contagem do prazo, suspendendo-o, vez que, no ano de 2024, caiu em dia de sábado. 



    Dessa forma, por todo o exposto, resta configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto perante esta Corte Trabalhista” (doc. 49).



    A pretexto de alegado desrespeito do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, as reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    8. Os argumentos trazidos pelas reclamantes revelam pretensão recursal, na tentativa de aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Deixo de fixar honorários sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora